Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tema em questão
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, ao julgar a apelação criminal, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A Defesa sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o julgado não apreciou a tese defensiva relativa à impossibilidade de fixação de valor indenizatório mínimo, uma vez que a peça exordial acusatória não indicou o montante pretendido, limitando-se a formular pedido genérico de reparação. Alega divergência em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.986.672/SC (Terceira Seção, julgado em 08/11/2023), segundo o qual, fora das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal exige pedido expresso com indicação do valor, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Ressalta, ainda, que a controvérsia foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1389/STJ) e menciona precedentes recentes do próprio TJDFT e do STJ que afastaram a condenação por danos morais em casos análogos, diante da ausência de especificação do quantum na denúncia ou queixa-crime.Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ressalvada a possibilidade de discussão da reparação na esfera cível.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a (in)existência de omissão no julgado quanto à tese de que a fixação da indenização mínima na sentença exigiria que na petição inicial estivesse estipulado o valor mínimo pretendido pela vítima.

III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado.
6. Primeiramente, verifica-se que os argumentos trazidos em sede de embargos não foram objeto da Apelação Criminal, o que implica o reconhecimento de inovação recursal, não permitida nesta fase processual. Ademais, apesar de a controvérsia ter sido afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1389/STJ) não houve determinação de suspensão do presente julgamento, o que impõe a manutenção do Acórdão embargado nos termos em que proferido, pois observou adequadamente os requisitos legais para a fixação do mínimo indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
7.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.